Tribunal: TJSP
Processo: 0030637-65.2022.8.26.0000
Classe: Exceção de Suspeição / Estelionato
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Exceção de SUSPEIÇÃO - Ação penal visando à apuração de suposta prática de estelionato majorado (CP, artigo 171, § 4o) - Ausência de caracterização de quais das hipóteses descritas no artigo 254 do Código de Processo Penal – Inexistência de indícios relacionados ao interesse do magistrado no julgamento da causa – Decisões contrárias ao interesse do excipiente não tornam o excepto suspeito,

Ementa:
Exceção de SUSPEIÇÃO - Ação penal visando à apuração de suposta prática de estelionato majorado (CP, artigo 171, § 4o) - Ausência de caracterização de quais das hipóteses descritas no artigo 254 do Código de Processo Penal – Inexistência de indícios relacionados ao interesse do magistrado no julgamento da causa – Decisões contrárias ao interesse do excipiente não tornam o excepto suspeito, porquanto são passíveis de impugnação por via processual e recursal próprias – Enunciado n. 88 da Súmula de jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça - Inexistência de fato concreto apto a justificar o afastamento do juiz natural do processo - Regular exercício da função jurisdicional – Suspeição não configurada - Incidente rejeitado.